Tribunal: TJSP
Processo: 2169242-59.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO
– Proposição contra acórdão prolatado pela 14a Câmara de Direito Privado que não conheceu do agravo interno contra decisão que não havia determinado o processamento de exceção de suspeição – Inadmissibilidade:

- Expediente previsto para preservação de competência ou para a garantia da autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais – Inexistência de hierarquia entre órgãos

Ementa:
RECLAMAÇÃO
– Proposição contra acórdão prolatado pela 14a Câmara de Direito Privado que não conheceu do agravo interno contra decisão que não havia determinado o processamento de exceção de suspeição – Inadmissibilidade:

- Expediente previsto para preservação de competência ou para a garantia da autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais – Inexistência de hierarquia entre órgãos fracionários da Corte que impede a apreciação da Reclamação por este Grupo de Câmaras.

RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2169242-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é reclamante JBS S/A, é
reclamado COLENDA 14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, vu. Foi proposta a
formação de expediente a ser remetido à Presidência desta Corte, vencidos neste ponto o
Relator sorteado e a 6a Des.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), MELO COLOMBI, THIAGO DE SIQUEIRA, LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E HERALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 18.917 --
Reclamação n. 2169242-59.2019.8.26.0000
Reclamante: JBS S/A
Reclamado: Colenda 14a Câmara da Seção de Direito Privado
Comarca: Lins
RECLAMAÇÃO
Proposição contra acórdão prolatado pela 14a Câmara de Direito
Privado que não conheceu do agravo interno contra decisão que
não havia determinado o processamento de exceção de suspeição
Inadmissibilidade:
- Expediente previsto para preservação de competência ou para a
garantia da autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais
Inexistência de hierarquia entre órgãos fracionários da Corte que
impede a apreciação da Reclamação por este Grupo de Câmaras.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Vistos, etc.
Trata-se de reclamação proposta por JBS
S/A contra acórdão da Colenda 14a Câmara de Direito Privado que negou
provimento ao agravo interno interposto contra despacho que não deferiu
o processamento da exceção de suspeição oposta pela reclamante.
Alega a reclamante que houve usurpação de
competência exclusiva da Presidência deste Tribunal.
Sustenta que a apelação autuada sob no
4001596-04.2013.8.26.0322, em que figura como apelada, foi distribuída
ao Exmo. Sr. Des. Carlos Henrique Abrão, da 14a Câmara de Direito
Privado, sendo que posteriormente tomou conhecimento de que este havia
escrito artigo disponível na rede mundial de computadores no qual teceu

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PRIVADO
críticas diretas a ela.
Aduz que em sua manifestação o Exmo. Sr.
Des. Carlos Henrique Abrão excedeu o regular exercício de opinião,
proferindo pré-julgamento e deixando claro o seu posicionamento em
relação a ela, o que influi na imparcialidade de seu julgamento.
Assim, alega que opôs exceção de suspeição,
nos termos do artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil que não foi
processada pelo Desembargador Relator da apelação, ainda que
tempestiva e regularmente oposta.
Alega que o Desembargador Relator rechaçou
a alegação de suspeição com base no julgamento de agravos anteriores,
bem como no seu voto favorável a ela, sendo que ao reiterar seu pedido de
processamento da exceção, o pleito não foi atendido.
Ressalta que ainda que se entendesse que a
exceção de suspeição devesse ser apresentada diretamente à Presidência
deste Tribunal, e não perante o excepto, nada obstaria o magistrado de
proceder ao regular encaminhamento dos autos.
O Exmo. Sr. Desembargador Carlos Henrique
Abrão, da C. 14a Câmara de Direito Privado, prestou informações
esclarecendo que não se aplica o artigo 988, inciso I, do Código de
Processo Civil em relação ao mesmo nível hierárquico de jurisdição.
Afirma que a decisão mencionada, ao que
tudo indica, transitou em julgado, não podendo mais ser reaberta pela via
indireta e não cabível de simples reclamação quando ausentes os seus
requisitos de forma e fundo.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PRIVADO
Informa que o julgamento do recurso de
apelação foi favorável à reclamante, tendo sido majorada a verba
honorária devida a seu patrono, o que anularia qualquer pecha de
suspeição, ademais, outros recursos já foram julgados após o mencionado
escrito datado de 2017.
A reclamante se opôs ao julgamento virtual
(fls. 30).
É o relatório.
I. Trata-se de ação monitória ajuizada por
José Donizete Gil contra Condesa Norte Indústria e Comércio Ltda. e
Grupo Bertin visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de
novação e confissão de dívida. Posteriormente, a ora reclamante foi
incluída no polo passivo e opôs embargos, os quais foram acolhidos,
reconhecendo-se a prescrição.
O autor interpôs recurso de apelação, o qual
foi distribuído ao Exmo. Sr. Desembargador Carlos Henrique Abrão por
prevenção fixada pelo julgamento do agravo de instrumento no
2070700-16.2013.8.26.0000 (fls. 702 dos autos da apelação).
Posteriormente,
a
ora
reclamante
opôs
exceção de suspeição, alegando que o Relator Desembargador havia
escrito artigo tecendo críticas a ela, o que comprometeria a imparcialidade
do julgamento.
Foi então determinada a regularização da
exceção e a ora reclamante juntou procuração. Em seguida, proferido o
voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator em sessão de julgamento no dia
20/03/2019,
adiado diante do pedido de vista do Segundo

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PRIVADO
Desembargador, foi determinada a intimação da excipiente para
manifestação (fls. 732 dos autos da apelação).
A reclamante ratificou os termos da exceção,
pugnando pelo seu processamento. O Exmo. Des. Relator despachou a
petição, no sentido de que nada havia a deliberar e foi publicado o acórdão
do julgamento da apelação.
Foi
interposto agravo interno contra o
referido despacho, o qual não foi conhecido, por maioria de votos, vencido
o Segundo Desembargador (fls. 818/826 dos autos da apelação).
Assim, foi proposta a presente reclamação,
pretendendo a reclamante a alteração do v. acórdão para que seja a
exceção de suspeição encaminhada à Presidência deste Tribunal a fim de
que se proceda ao seu julgamento.
Contudo, não se vislumbra no caso dos autos
a hipótese prevista no artigo 988, inciso I, do Código de Processo Civil.
O referido artigo dispõe:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte
interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
(...)
§ 1o A reclamação pode ser proposta perante
qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja
competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”
Assim, a presente reclamação não pode ser
admitida, pois não se trata de preservação de competência supostamente
ameaçada por ato de outro Tribunal ou outra instância de jurisdição.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PRIVADO
É incabível a proposição da reclamação com
a pretensão de que seja revisto ato emanado de outro órgão de mesmo
nível de jurisdição.
Resta claro, no caso, que a questão não versa
sobre descumprimento de acórdão proferido pela 14a Câmara de Direito
Privado, bem como o órgão fracionário prolator do acórdão atacado não é
hierarquicamente inferior a este 7a Grupo de Direito Privado.
Nesse sentido, este E. Tribunal vem decidindo: “RECLAMAÇÃO

Interposição
contra
Acórdão prolatado pela 11a Câmara de Direito Público que negou provimento
a Agravo Regimental interposto pelas reclamantes para manter decisão
monocrática anterior que não havia reconhecido o recurso de apelação das
autoras e determinado a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública
Impossibilidade - Expediente previsto para preservação de
competência ou para a garantia da autoridade das decisões proferidas pelos
Tribunais Inexistência de hierarquia entre órgãos fracionários da Corte que
impede a apreciação da Reclamação por parte deste 5o Grupo de Direito
Público
Inviabilidade do manejo da Reclamação como sucedâneo de
recurso - Usurpação de competência dos tribunais superiores caracterizada
Reclamação
não
conhecida.”
(TJSP;

Reclamação
2096192-
97.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 5o Grupo de
Direito Público; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/09/2019;
Data de Registro: 05/09/2019)
“RECLAMAÇÃO

Interposição
contra
acórdão da Colenda 34a Câmara de Direito Privado. Competência do órgão
jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se
pretenda garantir. Não conhecimento. Exegese do artigo 195 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 988, § 1o, do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o GRUPO DE DIREITO PRIVADO
Código
de
Processo
Civil/2015.”(TJSP;
Reclamação
2175924-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador:
17o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
Portanto,
inadmissível
a
presente
reclamação, sem prejuízo de que a reclamante eventualmente suscite a
suspeição ao órgão competente deste Tribunal, nos termos do Regimento
Interno.
Anote-se, por fim, que por decisão da Douta
Maioria, determinou-se o encaminhamento do presente expediente à
Presidência desse E. Tribunal de Justiça, para conhecimento e
providências que entender necessárias.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, não se
conhece da reclamação, nos termos do acórdão, observando-se o quanto
determinado.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --